Tribunal: TJMT
Processo: 1031607-05.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031607-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORES DE QUADROS & CIA LTDA - CNPJ: 10.479.472/0001-22 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), CESAR PIZZATO QUADROS - CPF: 236.848.950-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5075-04 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CESAR PIZZATO QUADROS - CPF: 236.848.950-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – INVASÃO NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PARA CONTA DE TERCEIRO - FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL, JUSTO E ESCORREITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031607-05.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: FLORES DE QUADROS & CIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais nº. 1031607-05.2023.8.11.0041, ajuizada por
FLORES DE QUADROS & CIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco apelante à restituição do valor indevidamente subtraído da conta corrente da parte autora apelada no importe de R$49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), além de condenar a instituição financeira na indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Ao final, condenou a requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“A parte Apelada intentou ação de restituição de valores com pedido de indenização por danos morais, alegando em síntese que foi vítima de um golpe e que foram realizadas transações indevidas na sua conta bancária. Em contestação o Banco/apelante demonstrou a improcedência dos pedidos autorais”
(sic).

Defende que
“Na hipótese de não haver a parte apelada trazido aos autos PROVA DO SUPOSTO DANO SOFRIDO, a petição inicial deve ser indeferida, eis que não preenche o requisito exigido pelo artigo 320, do Novo CPC, que reza: "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". Frise-se que não está o apelante a dizer sobre a necessidade de prova do dano moral, mas sim sobre a imprescindibilidade de que a parte apelante venha a descrever em que consistiu o suposto dano moral experimentado. In casu, em nenhum momento a parte apelada afirma ter sofrido qualquer tipo de constrangimento, dor ou humilhação, sequer repercussão em seu meio social por conta dos fatos relacionados na peça de ingresso. Com isso, conclui-se que, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a parte apelada deve provar, de maneira inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos embasamento probatório do suposto dano moral sofrido, razão pela qual a ausência de tal elemento torna impossível atestar o valor do pedido e até mesmo a sua existência. Assim, tendo deixado a recorrida de preencher o requisito exigido pelo artigo 320, do CPC, é de ser indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal”
(sic).

Assevera que
“A despeito disto e em total desacordo com o Princípio da Boa – Fé Objetiva aos quais se vinculam o dever de informação, cooperação e lealdade, aplicável a AMBAS AS PARTES numa relação jurídica qualquer, a parte autora optou por demandar o Judiciário, como se não tivesse logrado êxito na satisfação de seu direito pelas vias extrajudiciais. O BANCO APELANTE em nenhum momento deixou de cumprir com o dever de informação a parte apelada. Vale ressaltar que o interesse de agir está configurado na necessidade da via jurisdicional para a obtenção de um resultado útil, prático, devendo a parte se valer da via adequada. O interesse processual pode ser verificado quando presente os binômios “necessidade-interesse” e “necessidade-adequação”.”
(sic).

Diz que
“No caso em tela, cumpre esclarecer que a parte apelada fragilizou seus dados pessoais e senhas de uso exclusivo e intransferível. Logo, não foi identificado nenhum indício de falha de funcionário, fraude interna, falha na segurança ou falha no sistema de segurança do Banco/apelante. Sendo assim o Banco/recorrente não contribuiu para tal situação. Desta feita, verifica-se que não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da apelada. Dessa forma, verifica-se que não ficou demonstrada nenhuma irregularidade praticada pela recorrente, haja vista que parte recorrida de fato é contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo Banco, além do uso e gozo de outras vantagens”
(sic).

Aduz que
“No primeiro contato que a parte autora teve com o banco, ela solicitou estorno da transferência, encaminhando uma cópia do comprovante, que efetuou de forma incorreta. Foi informado que a transferência não poderia ser revertida a cargo da agência e que deveria entrar em contato com o beneficiário do crédito para solicitar a devolução dos valores. A parte autora informou que efetuou a transferência após receber uma ligação de uma pessoa que se passava por funcionário do banco, o induzindo a efetuar a transferência. Foi efetuado abertura de processo Roi, conforme carta de contestação do cliente e boletim de ocorrência apresentado. Após a análise técnica, não foram identificadas fragilidades do Banco nas transações contestadas, assim considerou-se desfavorável ao ressarcimento solicitado. A transação foi realizada com utilização de BB CODE, que foi cadastrado desde 08/05/2023, desta forma, foi emitido parecer DESFAVORÁVEL ao ressarcimento, em razão da utilização de BB CODE, o que indica que houve anuência da parte apelada na realização da transação contestada”
(sic).

Sustenta que
“caso os Nobres Julgadores entendam que a transação, apesar de realizada pela recorrida através de senha pessoal, teria sido ocasionada de forma fraudulenta e praticada por terceiro de má-fé, ainda sim se verifica a inocorrência de ato ilícito praticado pelo BANCO DO BRASIL. Nesse caso, é relevante a conduta do terceiro na origem da responsabilidade. Isso porque se este foi o causador do dano, ocorre a excludente da responsabilidade do Banco, uma vez que foi a conduta daquele infrator que causou o dano experimentado pela vítima, afastando, desse modo, o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela parte recorrida e os atos praticados pelo apelante. Também não se pode perder de vista que, no caso em tela, resta evidenciada a inaplicabilidade da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”
(sic).

Relata que
“É absurda a indenização pretendida pela parte apelada a título de dano moral, despropositada, o que leva à indisfarçável conclusão de que estamos diante de um pleito de locupletamento indevido. Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente, como consequência de um ato ilícito. Não restam dúvidas, tanto jurisprudencial quanto doutrinária, de que o dano moral constitui um prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa e que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza em sua esfera interna em relação à sensibilidade moral. No caso em comento, não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte recorrida, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar”
(sic).

Expõe que
“Restando inexistente e não comprovado o dano aventado, não merece guarida o pedido indenizatório, motivo pelo qual pugna o Banco/apelante pela revisão da sentença que concedeu os danos morais para a parte recorrida no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim sendo, caso seja mantida equivocadamente a condenação em dano moral, hipótese que se admite apenas em observância ao princípio da eventualidade, certo é que eventual indenização deverá ser arbitrada em patamar mínimo, pois, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Diante disso, a condenação a título de dano moral deve ser aplicada com moderação e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se desse modo fomentar a indústria do dano moral
” (sic).

Afiança que
“o pedido de indenização por danos materiais não tem qualquer fundamento fático. Dano material é todo o prejuízo material que se tem a partir da conduta ilícita de outrem. Ora, no caso sub judice, nem de longe há que se falar em caracterização dano material, já que o Banco/apelante, em nada contribuiu para a perda patrimonial da apelada, vez que as transações foram realizadas mediante autorização da própria cliente. Ilação lógica e jurídica milita no sentido de não haver qualquer responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais prejuízos suportados pela parte apelada. Assim, fica evidenciado que a recorrida alega por alegar, desenvolvendo raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o juízo em erro. Não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido. Igualmente, não há nexo causal ou culpa praticada pelo Banco”
(sic).

A par destes argumentos, requer que
“dê provimento a este recurso, reformando “in totum” a decisão proferida pelo juízo “a quo”, julgando IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e condenando a apelada às custas e honorários a serem arbitrados, por ser medida de direito”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 264469794, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme certificado em Id. 264718274.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FLORES DE QUADROS & CIA LTDA.
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, em síntese, que no dia 18 de julho de 2023, às 12h14min, houve uma invasão em sua conta bancária (agência 2363-9, conta 110322-9), culminando na realização de uma transferência no valor de R$49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para a conta de Caio Vitor S. Molino (agência 5829-7, conta 16570-0).

Afirma que imediatamente após a identificação da movimentação suspeita, o administrador e proprietário da empresa dirigiu-se à delegacia de polícia, onde foi lavrado o correspondente Boletim de Ocorrência.

Salienta que, compareceu à agência bancária do apelante para comunicar o ocorrido e apresentar um termo de contestação do débito, alegando fraude na operação.

Diz que a instituição financeira, após a análise da contestação, considerou o pleito improcedente, conforme carta resposta encaminhada à autora/apelada, de modo que ajuizou a presente demanda visando perceber a indenização respectiva.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando o banco requerido à restituição do valor indevidamente subtraído da conta corrente da autora no importe de R$49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), além de condenar a instituição financeira à indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Ao final, condenou a requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação de restituição de valor, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Flores e Quadros &Companhia Ltda – ME,
através de seu representante legal, César Pizzato Quadros, em desfavor de
Banco do Brasil S/A,
na qual alega que, no dia 18/07/2023, teve sua conta invadida, sendo realizada uma transferência no montante de R$ 49.999,99, para uma conta de titularidade de terceiro, em nome de Caio Vitor S. Molino.

[...]

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 [...]

[...]

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Devidamente delineado o litígio, nos termos do relatório acima discriminado, ponderados os pontos trazidos por ambos os litigantes, juntamente das provas carreadas nos autos, tenho que o pedido deve ser julgado

parcialmente procedente.

De fato, o ponto crucial, e que define a questão aqui tratada, gira em torno da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço e, também, da análise da conduta adotada pelo réu para impedir os danos suportados.

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora trouxe aos autos os seguintes elementos relevantes: (i) comprovante de transferência, id. 126713903; (ii) boletim de ocorrência, id. 126713896; (iii) termo de contestação perante o réu, id. 126713906; (iv) carta de contestação, id. 126713898; e (v) resposta à contestação, id. 126713901.

Deste modo, a parte autora apresentou elementos probatórios suficientes à formação do convencimento deste juízo, ao menos quanto à verossimilhança de suas alegações, acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço quanto à movimentação apontada em sede de inicial.

Lado outro, o réu, a quem incumbia o ônus probatório em virtude da inversão imposta pelo CDC, este não conseguiu comprovar a inexistência de falha ou demonstrar que adotou os devidos protocolos de segurança, limitando-se, basicamente, a alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em análise, observa-se que o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a transferência bancária foi efetivamente realizada pelo autor, ou que tomou providências específicas para confirmar a regularidade da conta destinatária. A ausência de qualquer prova robusta que indicasse um procedimento de verificação sobre a segurança e regularidade da conta para a qual foi realizada a transação revela uma falha substancial no cumprimento de seu dever de diligência.

A responsabilidade do banco em preservar a segurança das operações de seus clientes impõe-lhe a obrigação de monitorar indícios de atividades fraudulentas, especialmente quando notificado sobre eventuais equívocos em transações realizadas. Não basta, portanto, alegar a regularidade do sistema sem comprovar medidas concretas que pudessem minimizar o risco de fraude ou erro, ou sem demonstrar que a conta beneficiária possuía legitimidade para recebimento, sob pena de violação do dever de segurança que lhe é legalmente atribuído.

Para que se afastasse responsabilidade da instituição financeira, seria necessário que o banco indicasse, de forma satisfatória, elementos probatórios robustos o suficiente a apontar para a culpa
exclusiva
do consumidor,
o que não o fez
, uma vez que a fraude praticada por terceiro não tem, por si só, o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira, o que possui fundamento na súmula 479 do STJ.

[...]

Inclusive, não se questiona que as transferências foram realizadas em decorrência de delito praticado por terceiro, contudo a responsabilidade das instituições financeiras não pode ser afastada, pois não demonstraram a adoção de todas as estratégias práticas e legais para evitar o golpe.

Até por isso, uma situação específica chama particular atenção e reside no fato de que as instituições financeiras necessitam de mecanismos de segurança realmente eficazes, uma vez que são guardiãs das reservas financeiras de seus consumidores. Todavia, isto não ocorreu no presente caso.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujas economias, que deveriam estar seguras em posse das instituições financeiras, são diuturnamente surrupiadas.

Com tais considerações, tenho que restou devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviço, devendo a parte requerida ressarcir os valores indevidamente tomados da parte autora, até porque, mesmo lhe sendo dada a oportunidade de produzir provas a seu favor, o réu pugnou pelo julgamento antecipado.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

[...]

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida, ante a falha na prestação de serviços, consistente na não adoção de medidas e cautelas aptas a impedir a ocorrência dos danos à parte autora.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida restituir o valor indevidamente subtraído da conta corrente da parte autora, no montante de R$ 49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do desembolso
.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”
(Id. 264469787)

Preliminarmente, o banco apelante aduz que inexiste interesse de agir por parte da apelada.

No que tange a alegação do apelante, verifico que a apelada comprovou que tentou solução administrativa, ao passo que em Id. 264469293 juntou a resposta do banco para a contestação enviada (Id. 264469292).

Além disso, a Constituição Federal resguarda o princípio do acesso à justiça, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – INÉPCIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO – INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal.

A preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito e com este será analisada.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial” (N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Como os honorários advocatícios se tratam de matéria de ordem pública, faz-se necessária a sua retificação de ofício, para que sejam arbitrados sobre o valor da causa.”
(N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (Destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Cumpre ressaltar que
a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nada obstante, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

Do acervo probatório existente nos autos, verifica-se ser incontroversa a existência da transferência bancária no importe R$49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para a conta de terceiro. A autora apelada alega que esta transferência foi realizada através de uma invasão em sua conta, conforme demonstrado no boletim de ocorrência anexado à petição inicial (Id. 264469291).

É cediço que o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo banco, e que, bem por isso, não pode pretender transferir ao consumidor os consectários advindos de eventual falha na prestação do serviço, mormente quando a este não é dado mecanismos de produzir prova da alegação negativa enquanto, aquele possui capacidade técnica e econômica de se cercar de todos os meios possíveis para comprovar a regularidade da transação.

Assim, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco requerido apelante, eis que não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima, cujos dados pessoais foram utilizados na empreitada.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sumulado, vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(
SÚMULA 479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Inegável, portanto, a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira ao permitir que terceiros invadam a conta bancária da empresa requerente apelada e realizem transferência de valores.

Via de consequência, impõe-se a restituição do montante transferido, tal como decidiu o juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO -
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO -
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – SÚMULA 479 DO STJ – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ocorrência de transações fraudulentas, realizadas de maneira atípica e fora do padrão de consumo da apelante, resta caracterizada a falha no dever de segurança da instituição financeira.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.”
(N.U 1001666-62.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Quanto à condenação por dano moral, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula nº. 227).

O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito.

Ademais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), mostra-se imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial.

No caso concreto tenho que andou bem o juízo singular ao condenar a instituição bancária em danos morais, ne medida em que a
o permitir esse tipo de situação, o banco apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização, que na espécie é
in re ipsa
, ou seja, independe de culpa.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, restando incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco demandado apelante ao permitir que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da autora apelada, mister sua condenação nos danos extrapatrimoniais.

Vejamos entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de juntada dos documentos, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”
(N.U 1002368-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADADAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante alega fraude na contratação de empréstimo e nas transferências bancárias realizadas em sua conta sem autorização, pleiteando a nulidade das operações, a devolução dos valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a existência de fraude na contratação de empréstimo e nas transferências bancárias realizadas na conta do agravante, à luz das provas apresentadas;
(ii) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), incluindo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, abrangendo os riscos da atividade, inclusive fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como reconhecido na Súmula 479 do STJ.

5. O conjunto probatório evidencia que o agravante foi vítima de fraude, sendo plausível a alegação de que o celular e o aplicativo bancário foram hackeados. A instituição financeira não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. As transações questionadas, realizadas em valores elevados e em sequência, eram incompatíveis com o histórico do agravante e exigiam diligência mínima do banco para verificar a legitimidade das operações, o que não foi observado.

7. Configurada grave falha na prestação de serviços bancários, gerando prejuízos financeiros e transtornos ao consumidor, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e à reparação dos danos morais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias realizadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Em caso de operações bancárias suspeitas ou incompatíveis com o histórico do cliente, é dever da instituição financeira adotar diligências para prevenir prejuízos ao consumidor, sob pena de responsabilidade pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 405; Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/05/2023; STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023.”
(N.U 1010025-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) (Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FRAUDES BANCÁRIAS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO CIELO E RESPECTIVOS ENCARGOS – BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO – PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE –
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – MANUTENÇÃO – QUANTUM PROPORCIONAL
– DANO MORAL À PESSOA FÍSICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Considerando as provas documentais produzidas nos autos, mostra-se inconteste a 1ª e a 3ª fraude, restando apenas o ressarcimento parcial referente ao TED contestado e reconhecido como fraudulento.

Quanto à 2ª fraude, a mera alegação de que (o requerente/vitima) pagou por um boleto falso é insuficiente para a demonstração do nexo de causalidade a ensejar a reparação material.

Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral restou demonstrado pela reiteração da prática fraudulenta e pela devolução de dois cheques da empresa requerente - Súmula 227 do STJ.

O quantum indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não houve a inscrição do nome da empresa apelante junto aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade.

Não há qualquer relação aparente entre os problemas cardíacos do autor – pessoa física – e as fraudes realizadas, mormente pelo espaçamento temporal entre os eventos, o que afasta a pretendida indenização por danos morais à pessoa física.”
(N.U 1014628-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FRAUDE BANCÁRIA
- EMISSÃO DE BOLETOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A FALSÁRIOS – AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL SUBSEQUENTE – TESE DE QUE OS BOLETOS, AO SEREM EMITIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM FAVOR DOS FALSÁRIOS, JÁ DETINHAM CONTEÚDO ERRÔNEO – FORTUITO INTERNO, PORQUE INERENTE AO SERVIÇO FINANCEIRO – SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DE COMPROVAR QUE SE TRATAVA DA FORTUITO EXTERNO COMPETIA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DOS QUAIS A AUTORA NÃO É CORRENTISTA – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES QUE, EMBORA PAGOS PELOS CLIENTES DA AUTORA, FORAM POR ESTA SUPORTADOS, PORQUE RECEBIDOS PELO CREDOR PUTATIVO -
VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sociedade empresária lesada por fraude na emissão de boletos enquadra-se na condição de consumidora direta em relação aos bancos dos quais é correntista, e de consumidora por equiparação no que tange àqueles cuja atuação irregular a atingiu, mesmo não sendo correntista. Art. 17 do CDC.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.

3. É da instituição financeira o ônus de, a fim de afastar a responsabilidade objetiva, comprovar que o fato de terceiro não se trata de fortuito interno, mas externo. Art. 373, II do CPC.

4. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral se configura pela violação à sua honra objetiva. Súmula n. 227 do STJ.

5. O pagamento feito de boa-fé àquele que se apresenta a todos como o correto destinatário transfere a este o desfalque patrimonial, autorizando o credor verdadeiro a pleitear, em nome próprio, o ressarcimento correspondente. Credor putativo. Art. 309 do CC.”
(N.U 1000463-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (Destaquei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025